Tribunal: TJBA
Processo: 0019019-28.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019019-28.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENILDA NERY BITTENCOURT Advogado(s): LEONARDO BISPO FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE ANTIGUIDADE DO LAUDO PERICIAL. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE ATUALIDADE DA INCAPACIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TEMA 416/STJ. TERMO INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADO NO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO PROCESSUAL PROLONGADA DESDE 2011. CABIMENTO DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, §11, CPC). VERBA ELEVADA PARA 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pelo INSS e pela autora contra sentença que concedeu auxílio-acidente em razão de doença ocupacional com redução parcial da capacidade laborativa para a atividade habitual de despachante. O INSS sustenta a antiguidade do laudo pericial, a inexistência de redução atual da capacidade para o trabalho e a necessidade de nova perícia, além de impugnar o termo inicial do benefício. A autora, em seu recurso, limita-se a discutir o percentual dos honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Quanto ao recurso do INSS: (i) verificar a necessidade de um novo laudo pericial para atestar a persistência da redução da capacidade laborativa da autora; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. Quanto ao recurso da Autora: (i) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O auxílio-acidente é devido quando comprovada redução da capacidade para o trabalho habitual decorrente de lesão consolidada, sendo irrelevante o grau de limitação, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416, entendimento plenamente aplicável ao caso em exame. 4. O laudo pericial judicial atestou que a autora é portadora de doença ocupacional relacionada às atividades desempenhadas, apresentando restrições definitivas para tarefas que demandam digitação prolongada e esforços repetitivos, concluindo pela redução parcial da capacidade produtiva. Tais elementos são suficientes para caracterizar o direito ao benefício indenizatório, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. A alegação do INSS quanto à antiguidade do laudo pericial não prospera. Tratando-se de sequela consolidada, não há necessidade de reavaliação periódica para fins de manutenção do direito ao auxílio-acidente, salvo demonstração de recuperação completa da capacidade, o que não ocorreu. 6. O termo inicial do benefício foi corretamente fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente pago (01/12/2009), em observância ao art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e à tese firmada pelo STJ no Tema 862. 7. No tocante aos honorários sucumbenciais, embora fixados no percentual mínimo, constatou-se a atuação processual prolongada do patrono da autora desde 2011, com produção de prova pericial e tramitação superior a uma década. Assim, à luz do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, diante do trabalho adicional realizado nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do INSS improvido. Recurso da Autora provido. Sentença reformada em parte. Tese de julgamento: “Em ações acidentárias, comprovada por perícia judicial a existência de lesão consolidada que acarreta redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, é devido o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. O termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e tese definida no Tema 862/STJ. Em grau recursal, é cabível a majoração da verba honorária quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, especialmente diante de atuação processual prolongada e trabalho adicional demonstrado na instância superior.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §2º; CPC, art. 85, §3º e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416 (REsp nº 1.109.591/SC); STJ, Tema 862; TJ-BA, APL nº 0501304-21.2017.8.05.0113, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, pub. 26.05.2021; TJ-BA, APL nº 8001515-98.2020.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 29.10.2024 a 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelações Cíveis Simultâneas 0019019-28.2010.8.05.0001, originários do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, onde figura como Apelante/Apelado o INSS e RENILDA NERY BITTENCOURT. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, no que se refere ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, restando mantido o decisum guerreado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04